Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
3. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
4. A referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido.
5. Embora a medida anterior seja relativamente recente, não foi efetivada pelo juízo singular. Além disso, houve parcial sucesso da constrição que, não obstante ser insuficiente para satisfazer o débito, indica a possibilidade da eficácia de nova penhora.
6. Não existe nenhum dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores.
7. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito.
8. Cabe ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.